Tribunal: CARF
Processo: 10183.002721/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002721/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário quando versa sobre matéria que não foi
objeto do despacho decisório que não homologou a compensação declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
CONSTATAÇÃO.
Deve ser reconhecido o erro de fato no preenchimento da Declaração de
Compensação em relação a origem do crédito, indicado indevidamente como
pagamento indevido ou a maior, quando o valor informado corresponde à base
negativa da CSLL e esse fato pode ser verificado com os demais elementos de
prova trazidos ao processo, tais como declarações prestadas à Administração
Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário para excluir as matérias multa moratória incidente sobre
procedimento de cobrança de débitos não extintos por compensação e a prescrição intercorrente
dos créditos e, admiti-lo em relação às demais matérias; por rejeitar a preliminar de arguição de
nulidade da decisão de primeira instância; e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer a existência de erro material no preenchimento e determinar o
prosseguimento das análises das Declarações de Compensação constantes neste processo pela
Unidade competente da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002721/2005-20
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros; Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Campo Grande, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não reconheceu
o direito creditório lastreado em crédito de pagamento indevido ou a maior do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
efetuados nos anos-calendário de 2002 a 2004, destinado a extinguir débitos informados em
diversas DCOMP no valor total de R$ 1.641.432,09.
2.

A motivação para o não reconhecimento dos créditos foi porque os recolhimentos
por estimativa não são considerados como pagamentos indevidos ou a maior, conforme
Despacho Decisório da DRF Curitiba/PR (fls. 134/138).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 141/182), o sujeito passivo alegou a
existência dos créditos; que se tratam de estimativas recolhidas a maior; que não se pode aplicar
multa em face de que as DCOMPs se revestirem de confissão de dívida (CTN, art. 138); que não
ocorreu decadência dos créditos pleiteados.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 560/569). Na
referida decisão não foram conhecidos os argumentos sobre a suspensão da exigibilidade dos
créditos, incidência de multa de mora sobre os débitos ou prescrição intercorrente, visto que o
litígio se referia ao não reconhecimento do crédito pleiteado. Quando ao mérito, entendeu a
autoridade julgadora de primeira instância que em relação às DCOMPs entregues em 2003 e
2004 não se verifica pagamento indevido, mas pagamentos que em tese poderiam formar
eventual saldo negativo após o encerramento do período de apuração; que a manifestante
incorreu em erro de direito e não em erro material; com relação as DCOMPs entregues em 2005,
embora o crédito declarado seja de pagamento indevido ou a maior, o crédito se refere ao saldo
negativo do ano-calendário 2004, no valor de R$ 315.235,83, conforme DIPJ/2005, todavia as
referidas DCOMPs não foram objeto de retificação tempestiva, isto é, antes de notificado do
despacho decisório. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se parcialmente da manifestação de inconformidade no caso de parte das
razões não serem pertinentes ao litígio instaurado.
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

Os recolhimentos de IRPJ por estimativa são meras antecipações, não sendo passíveis
de restituição, a não ser após a apuração de saldo negativo ao final do ano-calendário.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DCOMPS.
Aplica-se à CSLL o quanto decidido no que tange ao IRPJ, pela similitude dos motivos
de não homologação das DCOMPS e das razões de manifestação de inconformidade.
DCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO FINAL.
As declarações de compensação só podem ser retificadas até a notificação do
interessado da decisão proferida pelo titular da unidade da Receita Federal que
circunscriciona o contribuinte.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 576/643), a Recorrente alega que a decisão da DRJ é
nula pois não apreciou a argumentação relativa aos afastamento da multa moratória, suspensão
dos débitos compensados e em relação à suspensão da prescrição intercorrente; com relação à
prescrição intercorrente, buscou a Recorrente, no seu entender, precaver-se da demora na
apreciação do processos e de eventual decretação de inutilização dos mesmos; que é inaplicável
a multa moratória por estar perfeitamente correta à verdade fática e previsões legais; que tem
direito a suspensão da exigibilidade dos débitos durante o trâmite processual administrativo;
quanto ao mérito, que o fato de constar no campo próprio da DCOMP como origem do crédito,
os dizeres “pagamento indevido ou a maior”, quando na realidade se refere a “saldo negativo”;
que pretendeu compensar tais créditos apenas no exercício seguinte, nos termos do art. 10, da IN
RFB no 600, de 2005; que o fato de não ser possível a retificação da DCOMP após a ciência do
despacho decisório deve ceder ao fato da existência real dos créditos alegados; que as
compensações efetuadas no ano-calendário 2002 foram efetuadas com créditos dos exercícios de
1996 a 2001; que as compensações efetuadas no ano-calendário 2003 foram efetuadas com
créditos dos exercícios de 1996 a 2002; que as compensações efetuadas no ano-calendário 2004
foram efetuadas com saldo negativo do ano-calendário 2003; que as compensações efetuadas no
ano-calendário 2005 foram efetuadas com saldo negativo do ano-calendário 2004; que incorreu
em erro material ao consignar como origem do crédito pagamento indevido quando o correto
seria saldo negativo; sobre a multa de mora, alega que a Declaração de Contribuições de
Tributos Federais (DCTF) e a DCOMP foram apresentadas de forma espontânea, têm natureza
de confissão expressa de dívida e que o pagamento dos débitos não ocorreu em razão da
suspensão da exigibilidade dos débitos; alega ser incabível a aplicação de multa de mora em
razão de que a DCOMP extingue o débito sob condição resolutória; que possui prazo de dez anos
para repetir eventuais indébitos (art. 150, § 4o c/c art. 168, I, do CTN), sobre esse ponto,
alternativamente alega que seja aplicado o prazo de sete anos para indébito do IRPJ e da CSLL, a
partir de uma interpretação do art. 173, I, nesse aspecto, entende que o lançamento relativo ao
“ano/base de 1996 somente poderia ser efetuado após a entrega da DIPJ de 1997, que tem como
prazo final o primeiro semestre de 1997, vindo somente a fluir seu prazo decadencial a partir de
janeiro de 1998; desta feita, as compensações efetuada nos anos de 2002 e 2003, estavam dentro
do prazo legal de aproveitamento dos créditos”; pleiteia ainda a suspensão da prescrição dos
créditos após o protocolo do pedido de compensação. Requer, ao final, a decretação da nulidade
da decisão recorrida ou, alternativamente, se pronuncie favoravelmente à Recorrente em relação
à aplicação da multa e juros moratórios, suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
confessados e a suspensão da prescrição dos créditos pretendidos (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 59, § 3o); seja reconhecido o crédito e determinada a homologação da DCOMP; caso o
entendimento seja contrário às pretensões da Recorrente, requer seja afastada a multa de mora
por tratar-se de confissão de dívida; que não se reconheça a prescrição do crédito apurado no
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

ano-calendário de 1996 por se tratarem de créditos anteriores a edição da Lei Complementar no
118, de 2005; que se declare que a prescrição do crédito tributário (indébito) está suspensa desde
a apresentação da DCOMP.
6.

Este processo originalmente foi distribuído para a 3a Turma Extraordinária desta
1a Seção de Julgamento, que, em 14.10.2021, por meio da Resolução no 1003-000.350, decidiu
por declinar da competência em razão do valor de alçada, razão pela qual foi redistribuído para
esta Turma.
7.

A Recorrente apresenta memoriais (fls. 744/768 e fls. 779/784), em que reforça
que houve erro material no preenchimento das DCOMPs, informando equivocadamente se tratar
de “pagamento indevido ou a maior” quando o correto seria “saldo negativo”; que a intenção do
sujeito passivo sempre foi a de compensar saldo negativo, fato que se comprova com a resposta à
intimação (fls. 53), efetuada antes da lavratura do Despacho Decisório.
8.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 05.09.2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 571), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
30.09.2008, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 576), é
tempestivo.
10.

A Recorrente apresenta dois argumentos que extrapolam o contencioso, um
relativo a aplicação da multa de mora em eventual procedimento futuro de cobrança e outro
relativo a prescrição intercorrente dos seus créditos.
11.

Sobre a multa de mora, a Recorrente repisa as mesmas argumentações que fez por
ocasião da manifestação de inconformidade e que não foram objeto de conhecimento pela
autoridade julgadora de primeira instância.
12.

A matéria é tratada em dois momentos na peça recursal. O primeiro quando trata
do conhecimento parcial da impugnação (sic) e ao final, quando trata do mérito (item IV.II. Da
Denúncia Espontânea) em que defende que a exclusão da responsabilidade. Mais adiante a
Recorrente apresenta a seguinte argumentação:
O fato é que a Declaração de Contribuições de Tributos Federais - DCTF, aliado ao
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração e Compensação -
PER/DCOMP - apresentadas pela Recorrente à Administração Fiscal, constituem
confissão expressa da dívida, sendo que o pagamento somente não fora efetuado, em
virtude da suspensão do crédito tributário a partir do protocolo do pedido de
compensação.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

Além disso, é completamente inconcebível declarar pela existência de multa, qualquer
que seja, isto porque, em tese, o crédito encontra-se extinto sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, e, consequência lógica, inexiste mora. Somente existirá mora
se após a revogação definitiva da compensação (ou glosa) na esfera administrativa, o
contribuinte pretender ao pagamento do valor devido após prazo de 30 dias da sua
notificação regular, da final decisão do Fisco.
Desta forma, deve prevalecer o entendimento acerca da não aplicação da multa,
moratória ou qualquer outra, posto que reveste-se de caráter punitivo, isto porque se
verificou a "denúncia espontânea". (grifos no original)
13.

Ainda sobre essa matéria, multa moratória, ao final da peça recursal consta o
seguinte pedido:
[...]
c) Caso o entendimento seja contrário à pretensão da Recorrente, requer a exclusão da
multa moratória (caráter punitivo) do crédito tributário, por tratar-se o caso de denúncia
espontânea, vez que a PER/DECOMP e as DCTF's configuram confissão de dívida, e
condicionado a isto, em sendo o caso, se determine o recolhimento dos valores no
prazo de 30 (trinta dias), contados do trânsito em julgado da decisão final
administrativa e intimação da contribuinte de seus termos, eis que até o presente
momento, os débitos tributários estão com sua exigibilidade suspensa, conforme art.
151, lll, do CTN, ou, extintos, sob condição resolutória, de previsão do art. 156, ll, do
CTN; (g.n.)
[...]
14.

Ou seja, conclui-se, portanto, que a razão de pedir sobre a multa moratória não
versa sobre a exclusão desta em procedimento de compensação, mas em eventual cobrança
decorrente da não homologação da compensação. Em outras palavras, em sendo denegada a
pretensão, isto é, caso o mérito lhe seja desfavorável, busca a Recorrente que sobre os débitos
outrora compensados, e que venham a ser tornar exigíveis, não lhe seja cobrada multa de mora
no procedimento de cobrança.
15.

Quando à prescrição intercorrente sobre eventual perecimento do direito de repetir
eventuais créditos, informa-se que esse risco inexiste quando o pedido de restituição é
formalizado no prazo assinalado no art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
16.

Em tese, se o contribuinte exerceu seu direito potestativo antes de transcorrido o
prazo decadencial de cinco anos, não há de se falar em prescrição intercorrente do direito.
Haveria prescrição caso o contribuinte deixe transcorrer mais de dois anos para ingressar com a
ação anulatória que tenha denegado o pedido de restituição (art. 169 do CTN), mas essa decisão
administrativa definitiva, em relação aos créditos pleiteados neste processo, ainda não existe,
portanto não se iniciou prazo para qualquer tipo de prescrição.
17.

Ressalte-se, ainda, que multa moratória incidente sobre procedimento de cobrança
de débitos não extintos por compensação e a prescrição intercorrente dos créditos não foi objeto
do Despacho Decisório da DRF de origem (fls. 134/138) e sobre essas matérias não poderia se
instalar o litígio.
18.

Assim, voto por CONHECER PARCIALMENTE o Recurso Voluntário para
excluir as matérias multa moratória incidente sobre procedimento de cobrança de débitos não
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

extintos por compensação e a prescrição intercorrente dos créditos e, admiti-lo em relação às
demais matérias.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
19.

A Recorrente alega que a decisão da DRJ é nula pois não apreciou a
argumentação relativa aos afastamento da multa moratória, suspensão dos débitos compensados
e em relação à suspensão da prescrição intercorrente.
20.

Aduz, quanto à prescrição intercorrente, que buscou se precaver da demora na
apreciação do processos e de eventual decretação de inutilização dos créditos informados nas
DCOMPs. Defende que é inaplicável a multa moratória por estar perfeitamente correta à verdade
fática e previsões legais e que tem direito a suspensão da exigibilidade dos débitos durante o
trâmite processual administrativo.
21.

Quando à prescrição intercorrente sobre eventual perecimento do direito de repetir
eventuais créditos, conforme tratado quando do conhecimento do presente Recurso Voluntário,
embora formalmente não assista razão à Recorrente, materialmente esse risco inexiste quando o
pedido de restituição é formalizado no prazo assinalado no art. 168, I, do Código Tributário
Nacional.
22.

Em tese, se o contribuinte exerceu seu direito potestativo antes de transcorrido o
prazo decadencial de cinco anos, não há de se falar em prescrição intercorrente do direito.
Haveria prescrição caso o contribuinte deixe transcorrer mais de dois anos para ingressar com a
ação anulatória que tenha denegado o pedido de restituição (art. 169 do CTN), mas essa decisão
administrativa definitiva, em relação aos créditos pleiteados neste processo, ainda não existe,
portanto não se iniciou prazo para qualquer tipo de prescrição.
23.

Sobre o pedido de suspensão dos débitos compensados, o mesmo decorre de
disposição expressa de lei, em especial o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

24.

Com relação à omissão da decisão da DRJ relativa a multa moratória, a mesma é
tratada em dois momentos na peça recursal. O primeiro quando trata do conhecimento parcial da
impugnação (sic) e ao final, quando trata do mérito (item IV.II. Da Denúncia Espontânea) em
que defende que a exclusão da responsabilidade.
25.

Como detalhadamente abordado por ocasião do conhecimento do Recurso
Voluntário, conclui-se que a razão de pedir sobre a multa moratória não versa sobre a exclusão
desta em procedimento de compensação, mas em eventual cobrança decorrente da não
homologação da compensação. Em outras palavras, em sendo denegada a pretensão, isto é, caso
o mérito lhe seja desfavorável, busca a Recorrente que sobre os débitos outrora compensados, e
que venham a ser tornar exigíveis, não lhe seja cobrada multa de mora no procedimento de
cobrança.
26.

Ressalte-se, ainda, que multa moratória incidente sobre procedimento de cobrança
de débitos não extintos por compensação, suspensão dos débitos compensados e prescrição
intercorrente dos créditos não foi objeto do Despacho Decisório da DRF de origem (fls.
134/138).
27.

Assim, as três razões apresentadas como razão para nulificar a decisão proferida
pela DRJ não devem prosperar, pois não dizem respeito ao litígio (não reconhecimento do
crédito informado em DCOMP) e, consequentemente, não poderiam ser conhecidas pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Mérito
a) Erro material no preenchimento da DCOMP
28.

Conforme relatado, o mérito versa sobre o alegado erro material no
preenchimento da DCOMP, em que o contribuinte informou como origem do crédito
“pagamento indevido ou a maior”, quando na realidade se pretendia se referir a “saldo negativo”.
29.

No entender da Recorrente, convalidaria a hipótese de erro material o fato de ter
apresentado as DCOMP apenas no exercício seguinte a formação do crédito, nos termos do art.
10, da IN RFB no 600, de 2005, e que ficou impossibilitado de promover a retificação da
DCOMP após a ciência do despacho decisório.
30.

Sobre as compensações, informa que as efetuadas no ano-calendário 2002 foram
lastreadas com créditos dos exercícios de 1996 a 2001; as compensações do ano-calendário 2003
com créditos dos exercícios de 1996 a 2002; as compensações do ano-calendário 2004 foram
efetuadas com saldo negativo do ano-calendário 2003; e que as compensações efetuadas no ano-
calendário 2005 foram efetuadas com saldo negativo do ano-calendário 2004.
31.

Por sua vez, a DRJ entendeu que em relação às DCOMPs entregues em 2003 e
2004 não se verifica pagamento indevido, mas pagamentos que em tese poderiam formar
eventual saldo negativo após o encerramento do período de apuração; que a manifestante
incorreu em erro de direito e não em erro material; com relação as DCOMPs entregues em 2005,
embora o crédito declarado seja de pagamento indevido ou a maior, o crédito se refere ao saldo
negativo do ano-calendário 2004, no valor de R$ 315.235,83, conforme DIPJ/2005.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

32.

As compensações foram efetuadas a partir da apresentação das seguintes
DCOMPs:

33.

Os dados consignados nas DCOMP inferem que houve equívoco de
preenchimento, isto é, que a natureza do crédito é, de fato, base de cálculo negativa da CSLL,
conforme se verifica, por exemplo, na DIPJ 2005 (fls. 132), ou seja, reforçam a tese da
Recorrente de erro material no preenchimento das DCOMPs, fazendo constar indevidamente a
origem do crédito como pagamento indevido ou maior quando o que se buscava era efetivamente
repetir o saldo negativo da CSLL.
34.

Assim, em relação as DCOMPs lastradas com crédito da base de cálculo negativa,
inclusive com base nas informações consignadas em DIPJ prestadas pela Recorrente e em
homenagem ao princípio da verdade material, milita a favor da Recorrente de que houve erro
material no preenchimento das referidas DCOMPs, razão pela qual deve ser dado
prosseguimento à análise do crédito informado e, em sendo validado, dar seguimento ao
encontro de contas.
35.

Por fim, registre-se que prejudicada a matéria relativa ao prazo decadencial para
repetição de indébito constante na peça Recursal, visto que esse ponto não teve relevância
alguma para resultado do presente julgamento.
Conclusão
36.

Por todo o exposto, voto no sentido CONHECER PARCIALMENTE o Recurso
Voluntário para excluir as matérias multa moratória incidente sobre procedimento de cobrança
de débitos não extintos por compensação e a prescrição intercorrente dos créditos e, admiti-lo em
relação às demais matérias, por REJEITAR a preliminar de arguição de nulidade da decisão de
primeira instância e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para
reconhecer a existência de erro material no preenchimento e determinar o prosseguimento das
análises das DCOMPs pela unidade competente da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 793
DF CARF MF
Original